Tribunal: STF
Processo: Rcl 57016
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPF Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, em face de decisão da 1ª Vara do Trabalho de Três Rios/RJ, nos autos da Execução provisória nº 0100295-58.2019.5.01.0541, pela qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP.  



    2. O reclamante narra que se trata, na origem, de execução provisória em autos suplementares de sentença proferida na ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Flávia Pessoa Domingues, em face de ITPLAN integração Tecnologia e Planejamento Ltda., por meio da qual busca o recebimento de verbas rescisórias oriundas de sua dispensa.  



    3. Informa que o Juízo reclamado determinou ao Detran/RJ o bloqueio de créditos da devedora principal nos autos da ação trabalhista e, posteriormente, expediu mandado de penhora de créditos do executado perante ao Departamento de Trânsito.  



    4. Sustenta que o mandado de penhora expedido viola a tese fixada por esta Suprema Corte, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485/AP, acerca da inconstitucionalidade de decisões judiciais, adotadas por Juízos e Tribunais do Trabalho, no sentido de proceder ao bloqueio de verbas devidas por entes estaduais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o ato de constrição determinado pelo Juízo reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Apontam-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na ADPF nº 485/AP, cuja ementa transcrevo:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.” 



    (ADPF nº 485, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021; grifos acrescidos).  



    9. Na hipótese dos autos, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Três Rios/RJ proferiu Mandado de Penhora em Mãos de Terceiro com o seguinte conteúdo:  



    “(...). O MM. Juiz do Trabalho, Dr. GLENER PIMENTA STROPPA, Titular da 1ª Vara do Trabalho de Três Rios, no uso de suas atribuições legais, MANDA ao Sr. Oficial de Justiça a quem este for distribuído que, em cumprimento, dirija-se ao endereço acima indicado e, sendo aí, PROCEDA A PENHORA NO CRÉDITO da executada ITPLAN INTEGRAÇÃO TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO LTDA., CNPJ: 05.674.062/0001-00, perante ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ: 30.295.513/0001-38,até o montante de R$8.202,00 (oito mil e duzentos e dois reais), atualizado até 30/06/2022.



    O valor penhorado deverá ser depositado mensalmente, observando-se o limite de crédito exequendo, na agência 0315-8 do Banco do Brasil S/A ou na agência 0195 da Caixa Econômica Federal, em conta judicial à disposição deste Juízo, tudo para garantir a condenação do processo á epígrafe, com a comprovação nos autos de cada depósito efetuado.



    Havendo necessidade, fica o oficial de Justiça autorizado a requisitar auxílio de força policial e a dar cumprimento à presente ordem, mesmo que, excepcionalmente, após as 20 horas, e nos domingos e feriados. (...).” (e-doc. 4).  



    10. Examinando o ato reclamado, tenho como plausível a alegação de descumprimento do que decidido por esta Corte no paradigma apontado, uma vez determinada a penhora de verbas estaduais.  



    11. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos estaduais para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:  



    “(...). In casu, impugnam-se decisões da Justiça do Trabalho que determinaram o bloqueio imediato de receitas do Estado de Pernambuco, para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada, a qual supostamente deteria créditos a receber do ente público. Destarte, verifica-se que o caso dos autos guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF´s 275 e 485, as quais o reclamante alega violadas, de modo que a restar caracterizada a probabilidade do direito da parte autora.



    Ademais, cumpre mencionar que, nos precedentes acima citados o Supremo Tribunal Federal assentou a existência de periculum in mora inerente ao bloqueio indevido de recursos públicos para a satisfação de créditos individuais, na medida em que referidas constrições podem comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral. Trata-se de entendimento corolário da constatação de que a garantia de direitos sociais a prestações materiais demanda, como regra, custos elevados e de que os recursos estatais são, por definição, escassos, de modo que a realização destes direitos fica submetida invariavelmente a escolhas alocativas.



    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos artigos 300, caput, e 989, II, do CPC. (...)”.  



    (Rcl nº 56.200-MC/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/10/2022, p. 10/10/2022).



    12. Por fim, registro que, em reclamações análogas, também formalizadas pelo Detran/RJ em decorrência de inobservância do entendimento firmado na ADPF nº 485/AP, este Supremo Tribunal também se pronunciou nesse sentido. Menciono: Rcl nº 48.593/RJ (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/07/2021, p. 30/07/2021); Rcl nº 48.327/RJ (Rel. Min. Cármen, j. 22/07/2021, p. 23/07/2021); e Rcl nº 48.878/RJ (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/10/2021, p. 28/10/2021). 



    13. Dessa forma, nesta análise ainda precária da controvérsia, entendo presente igualmente o requisito do perigo na demora, uma vez que o bloqueio de receitas públicas pode inviabilizar o regular funcionamento das atividades do ente público.  



    14. Ante o exposto, sem prejuízo do reexame da matéria por ocasião do julgamento de mérito, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos do ato de constrição reclamado, bem como para revogar eventual penhora online de valores, bloqueio depósito ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, e determino que o Juízo reclamado se abstenha de realizar tais medidas ou de impor ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro que as faça, até o julgamento final desta reclamação, devendo ser imediatamente liberados os recursos já penhorados/bloqueados.  



    15. Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). 



    16. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, do CPC). 



    17. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator